Tribunal: TJSP
Processo: 0001766-06.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Duplicata simulada (art. 172, "caput", c.c. art. 71, "caput", ambos do Cód. Penal). Emissão fraudulenta de notas fiscais, sem lastro em prestação de serviço anterior. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias do representante da empresa-vítima e de testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Dolo caracterizado. Condenação imperiosa. Responsabilização

Ementa:
Duplicata simulada (art. 172, "caput", c.c. art. 71, "caput", ambos do Cód. Penal). Emissão fraudulenta de notas fiscais, sem lastro em prestação de serviço anterior. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias do representante da empresa-vítima e de testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Dolo caracterizado. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento acertado. Impossibilidade de fixação da pena-base aquém do mínimo. Regime aberto mantido. Substituição da corporal por penas restritivas. Apelo improvido.